Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707221-42.2019.8.07.0006 RECORRENTES: FRANCISCO DE ARAÚJO SOUSA NETO, JONATHA LEVI DOS SANTOS LUSTOSA RECORRIDOS: HÉLIO JOSÉ DA SILVA, RANIERE ALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO SEM PRAZO DETERMINADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS COMODATÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Se a partir das alegações externadas na petição inicial, o julgador puder vislumbrar a responsabilidade (em qualquer grau) do Réu, deve-se reconhecer a legitimidade dele, ainda que, ao final, a pretensão autoral seja julgada improcedente. 3. “O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, o qual se perfaz com a tradição do objeto” (CC, art. 579), podendo ocorrer por prazo determinado ou indeterminado. 4. Nos termos do art. 581 do Código Civil “Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado”. 5. É incontroverso nos autos a existência de comodato firmado entre o Autor e o primeiro Réu, no qual ficou pactuado que o prazo de ocupação seria renovado sucessivamente por períodos de dois anos. 6. Contudo, demonstrou-se nos autos que o Réu, primeiro Comodatário, havia transferido a posse da coisa imóvel emprestada a seu irmão, em flagrante ofensa à natureza personalíssima do contrato firmado, sem que houvesse ressalva das partes contratantes nesse sentido. 7. No ponto, a d. Julgadora, após detida análise das provas produzidas nos autos e na audiência de instrução e julgamento, concluiu que houve continuidade do ajuste, pois, apesar da mudança de titularidade, o réu passou a ocupar o bem com a permissão do Comodatário original, configurando-se o esbulho a partir da citação. 8. Os Réu/Apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, de produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. 9. O fato de o ocupante do imóvel ser irmão do Comodatário original não configura, por si só, a má-fé, ante a ausência de sua comprovação e porque essa circunstância não pode ser reconhecida de forma presumida, assistindo-lhe o direito a ser indenizado pelas benfeitorias realizadas, nos termos do art. 1.219 do CC. 10. Verifica-se a necessária liquidação da sentença por arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, que exige conhecimento técnico para a apuração das benfeitorias úteis e necessárias erigidas no imóvel, observando-se o disposto no art. 509 e art. 510, ambos do CPC/15. 11. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 561 do Código de Processo Civil; 1.196 e 1.210, estes do Código Civil, defendendo que não restou comprovado pela parte adversa a detenção da posse do bem, assim como sua turbação. Apontam que o recorrente Francisco ocupa o imóvel há mais de onze anos. Sustentam, por fim, a ilegitimidade passiva do recorrente Jonatha. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 561 do Código de Processo Civil, 1.196 e 1.210, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010